Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713815-17.2024.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pela agravante (id 63809881), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator